Tribunal: TJBA
Processo: 8076702-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076702-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PNEUBAHIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS, PECAS E FERRAMENTAS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção. A parte agravante sustentou a inexigibilidade do preparo recursal, sob o fundamento de que o recurso discutia a própria concessão da gratuidade de justiça.

O pedido de justiça gratuita já havia sido indeferido em decisão anterior do relator, com fundamento suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a dispensa do preparo recursal, mesmo após decisão expressa do relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 101, § 1º, do CPC, o recorrente está dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre o pedido de gratuidade. Após o indeferimento, impõe-se o recolhimento do preparo.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, indeferido o pedido de gratuidade por decisão do relator, torna-se devida a antecipação do preparo, ainda que pendente de agravo interno (
AgInt
no
AREsp
1.439.246/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
26.09.2019).

6. A inércia da parte em promover o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade justifica o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita por decisão do relator, impõe-se o recolhimento do preparo recursal. 2. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo quando se discute a própria gratuidade no recurso, caracteriza a deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.439.246/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 26.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
8076702-93.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
PNEUBAHIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS, PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA
,

e Agravado o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA